Tribunal: TJSP
Processo: 1017121-03.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de débito, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de improcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. Decisão alterada em parte. 1. cerceamento de defesa não configurado. hipótese em que a prova documental é suficiente ao deslinde da controvérsia. 2. Sanção por litigância de má-fé afastada. Recurso provido em parte.